Tribunal: STF
Processo: RE 1123068
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-23
Data de publicação: 2018-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA A ADVOGADO COM VÍNCULO SOCIETÁRIO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.